Tribunal: STF
Processo: Rcl 44493
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedido de extensão na Rcl 44.493/PB, formulado por Marcos Antônio Alves Bezerra de Oliveira, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Alega que "muito embora a decisão proferida na Reclamação nº 44.493 especifique e mencione apenas os autos de nº 0000439-84.2020.8.15.0141, deve ser estendida para os autos a ele associados.".
    Em razão disso, requer a procedência do pedido, para que seja concedido efeito extensivo à decisão monocrática por mim proferida em seu favor, determinando-se ao Juízo competente que garanta o acesso integral "aos autos associados ao processo n. 0000439-84.2020.8.15.0141, quais sejam: 0802686-05.2020.8.15.0141; 0802877-50.2020.8.15.0141 e 0803651-80.2020.8.15.0141.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso em tela, ao julgar a Rcl 44.493/PB, determinei, em relação ao reclamante Marcos Antônio Alves Bezerra de Oliveira, que o reclamado garantisse ao advogado portador de procuração nos autos o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo n. 0000439-84.2020.8.15.0141, em trâmite na 1ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Aqui, o próprio reclamante confirma que o reclamado cumpriu, no dia 20 de novembro de 2020, a decisão por mim proferida. 
    Todavia, afirma que, até o momento, não teve acesso aos autos "associados" ao processo n. 0000439-84.2020.8.15.0141, em trâmite na 1ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e que "certamente, um deles deve tratar-se do inquérito policial, todavia, por estar associados ao procedimento cautelar, todos dizem respeito aos interesses do investigado/reclamante.".
    Destaco que, no pedido de extensão, inovou o recorrente em suas razões, pretendendo seja concedido efeito extensivo à decisão monocrática por mim proferida em seu favor, determinando-se ao Juízo competente que garanta o acesso integral "aos autos associados ao processo n. 0000439-84.2020.8.15.0141, quais sejam: 0802686-05.2020.8.15.0141; 0802877-50.2020.8.15.0141 e 0803651-80.2020.8.15.0141.". 
    Esse tema, contudo, não foi objeto de apreciação na petição inicial da presente Reclamação, nem se viu melhor pormenorizado nesta oportunidade. 
    O pedido, portanto, deve ser indeferido ante a falta de especificação dos demais processos aqui mencionados, mas não na inicial da Reclamação, a qual tratou, única e exclusivamente, da negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do processo n. 0000439-84.2020.8.15.0141, em nenhum momento lá ou aqui havendo esclarecimentos mais precisos acerca dos processos para os quais se pediu a extensão. 
    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de extensão. 
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente